Tribunal: TJMT
Processo: 1028635-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028635-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GELSON DA COSTA MOREIRA - CPF: 495.024.681-04 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GELSON DA COSTA MOREIRA

APELADA:

BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI – ME e BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍCIO OCULTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. EXPRESSO DESINTERESSE DO AUTOR PELA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE AJUSTE FORMAL DA SENTENÇA PARA SUSPENSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilização por vício em automóvel usado, cumulada com indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem rejeitou as preliminares e concluiu pela inexistência de vício oculto, atribuindo o estado do veículo ao desgaste natural decorrente do uso. O autor pleiteava devolução do valor pago, ressarcimento por reparos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve omissão da sentença quanto à gratuidade de justiça deferida nos autos;

(
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com base no art.
6º, VIII, do CDC;

(
iii
) saber se há responsabilidade solidária entre os fornecedores, inclusive a instituição financeira;

(
iv
) saber se restou demonstrado vício oculto no veículo adquirido; e

(v) saber se a ausência de prova técnica configura cerceamento de defesa ou prejuízo ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ainda que não mencionada expressamente na sentença, a gratuidade de justiça deferida anteriormente suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

4.
A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, critérios não preenchidos no caso concreto.

5.
A responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º, do CDC, exige a comprovação do vício do produto, o que não se verificou nos autos.

6.
A ausência de prova técnica pericial inviabiliza a responsabilização dos fornecedores, sobretudo diante da inexistência de laudo idôneo a indicar vício preexistente à aquisição.

7.
A produção de prova foi oportunizada às partes e expressamente dispensada pelo autor, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

8.
O acervo probatório, restrito a documentos unilaterais e conversas informais, não atende ao ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em virtude da gratuidade de justiça.

Mantida a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de prova
do vício oculto e do nexo causal.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça impõe o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, ainda que não declarada expressamente na sentença.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não se aplicando de forma automática.

3. A responsabilidade solidária na cadeia de consumo pressupõe a comprovação do vício do produto e sua correlação com os danos alegados.

4. A ausência de prova técnica e a manifestação de desinteresse pela sua produção afastam a possibilidade de responsabilização do fornecedor por vício oculto em veículo usado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §3º, e 373, I; CDC,
arts
. 6º, VIII; 7º,
p.u
.; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023;

TJMT,
ApCiv
nº 1002399-05.2024.8.11.0020, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gelson da Costa Moreira contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de responsabilização por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de Betânia Automóveis EIRELI – ME e Banco PAN S.A.

A sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
rejeitou todas as preliminares suscitadas
e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que os vícios alegados não foram robustamente comprovados, salientando-se tratar de veículo usado, sujeito a desgaste natural.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da não aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC;

Da
omissão da sentença quanto à gratuidade de justiça deferida nos autos;

Da
desconsideração dos vícios apresentados pelo veículo e da responsabilidade da concessionária de veículo;

Da existência de responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de consumo;

D
a ocorrência de
danos morais indenizáveis
.

O recurso é tempestivo e
isento do recolhimento de custas judiciais
(ID nº 3
24111394
)
.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes apeladas, que pugnam pela manutenção integral da sentença, com base na ausência de prova dos vícios ocultos, na presunção de desgaste natural por se tratar de veículo
usado, e na improcedência das alegações de omissão e inversão do ônus da prova.

(ID.

323897433
e
323897432
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GELSON DA COSTA MOREIRA

APELADA:
BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI – ME e BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se
de Apelação Cível interposta por Gelson da Costa Moreira contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de responsabilização por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de Betânia Automóveis EIRELI – ME e Banco PAN S.A.

A sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande rejeitou todas as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que os vícios alegados não foram robustamente comprovados, salientando-se tratar de veículo usado, sujeito a desgaste natural.

Na origem, c
onsta dos autos que o apelante adquiriu, em 11/05/2022, um veículo automotor da marca Renault/Sandero, modelo 2013/2014, pelo valor de R$ 23.692,00, com financiamento intermediado pelo segundo requerido.

Em suas razões recursais, o

recorrente
alega que o bem apresentou diversos vícios ocultos após a aquisição, motivo pelo qual pleiteou a restituição
integral do valor pago, a indenização de R$ 2.159,40 pelos reparos realizados e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Das razões recursais meritórias suscitadas pela parte recorrente
GELSON DA COSTA MOREIRA
.

Da gratuidade de justiça e omissão da sentença quanto à suspensão da exigibilidade.

O autor/apelante sustenta que a sentença incorreu em omissão ao condená-lo ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, sem observar a gratuidade de justiça deferida nos autos.

No ponto, assiste-lhe razão.

Conforme consta dos autos, foi deferida a gratuidade da justiça ao demandante, com base na demonstração de hipossuficiência econômica (ID nº 132330260). Assim, ainda que o juízo tenha determinado a condenação formal ao pagamento das verbas sucumbenciais, a suspensão da exigibilidade dessas verbas deveria ter sido reconhecida expressamente, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É certo que a ausência de menção à suspensão da exigibilidade não invalida, por si só, a condenação, pois o benefício, uma vez concedido, produz efeitos automaticamente. Contudo, impõe-se o reconhecimento da falha formal, com o ajuste no dispositivo da sentença para preservar os efeitos da gratuidade concedida.

Da inversão do ônus da prova.

O apelante também sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, reconhecida a relação de consumo, é admissível a inversão do ônus probatório, desde que presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Entretanto, tal faculdade não é absoluta, tampouco automática. O juízo deve fundamentar sua aplicação com base na análise do caso concreto.

No presente caso, o juízo a quo optou pelo julgamento antecipado da lide, e não deferiu expressamente a inversão do ônus, presumindo o autor como detentor do encargo probatório. Ainda que se entenda que a hipossuficiência estivesse presente, a verossimilhança das alegações não foi demonstrada, o que inviabiliza a aplicação da inversão.

Ressalte-se que não se trata aqui de má aplicação do direito, mas da ausência de elementos mínimos que permitissem ao juízo deferir tal medida excepcional. Nesse contexto, não há como imputar ao julgador omissão ou falha que macule a sentença.

Da responsabilidade solidária
das empresas recorridas
.

Também não prospera a insurgência quanto à suposta responsabilidade solidária entre as rés
e a procedência dos pedidos iniciais
.

Com razão o juízo a quo ao consignar que o
Banco PAN
, por integrar a cadeia de fornecimento como instituição financiadora,
é parte legítima
para figurar no polo passivo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Contudo,
a responsabilidade solidária exige a comprovação do vício do produto
, o que, como visto, não restou demonstrado de modo suficiente nos autos. Ausente o suporte fático, a solidariedade perde eficácia prática, tornando-se inaplicável ao caso concreto.

Assim, ainda que a relação de consumo esteja caracterizada e a responsabilidade seja objetiva, a procedência da pretensão reparatória está condicionada à comprovação do vício e de seu nexo causal com os danos, o que não ocorreu.

1.
4
. Da
alegada conduta ilícita praticada pelos recorridos
.

Do vício do produto.

Quanto ao mérito, sustenta o apelante que o veículo adquirido apresentou vícios ocultos após a compra, razão pela qual pleiteou a devolução do valor pago, o ressarcimento por reparos e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, ao apreciar o conjunto probatório, afastou as alegações autorais por ausência de prova robusta, destacando que os documentos acostados — boletim de ocorrência, fotos e vídeos — são unilaterais e não comprovam, com a segurança exigida, a existência de defeitos preexistentes ao momento da aquisição do bem.

Correta, a meu ver, a conclusão do juízo de origem. Explico.

No caso em apreço, o conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar a existência de vícios ocultos relevantes capazes de ensejar a rescisão do contrato de compra e venda ou a responsabilização das rés. Ademais, conforme consignado no tópico 1, ainda que se admitisse a presença de hipossuficiência, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, o que inviabiliza a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova.
Assim, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, observa-se, da análise do
ID 323897420
, que o juízo sentenciante, de maneira prudente, proferiu despacho saneador oportunizando às partes a produção de provas. Todavia, o recorrente, de forma expressa, declarou não possuir outras provas a produzir.

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em hipóteses dessa natureza, a prova pericial técnica constitui, em regra, elemento essencial para a adequada formação do convencimento judicial, sobretudo quando o alegado vício envolve componentes mecânicos ou eletrônicos que extrapolam o conhecimento comum e exigem avaliação especializada.

Desse modo, a ausência de requerimento de perícia judicial, somada à manifestação de desinteresse na produção de novas provas, fragiliza de modo relevante a pretensão recursal do autor.

Outrossim, as provas apresentadas na petição inicial — boletim de ocorrência, fotografias e mensagens de WhatsApp
(
IDs
323897364, 323897366, 323897367 e seguintes)
— possuem caráter unilateral e carecem de contraditório, revelando-se insuficientes para demonstrar, de forma segura, a existência de vício oculto no bem adquirido.

Ainda nesta senda, a
s conversas mantidas por aplicativo de mensagens reduzem-se a simples relatos do próprio consumidor, sem qualquer respaldo técnico, laudo emitido por oficina especializada ou parecer independente que comprove, de forma objetiva, os defeitos alegados. Tal fragilidade probatória evidencia a inconsistência da tese autoral e, por si só, não
é suficiente para amparar a pretensão indenizatória formulada.

A
cerca do tema, trago os seguintes precedentes deste e. Sodalício, in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO OCULTO. DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO.
REVELIA DO RÉU NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sendo o destinatário final da prova, nos termos do art. 370, § 1º, do CPC.

4. Não configura cerceamento de defesa a ausência de despacho saneador quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

5. A autora não comprovou a existência de vício oculto no veículo adquirido, tratando-se de automóvel com aproximadamente dez anos de uso e ausência de vistoria prévia, o que caracteriza negligência na compra.

6. Os consertos realizados no veículo referem-se a itens de manutenção periódica e desgaste natural, não sendo aptos a configurar vício redibitório ou defeito oculto.

7. A conduta do réu revel, que teria transportado o carro entre oficinas sem autorização da autora, não se reveste de gravidade suficiente a ensejar reparação por danos morais.

8. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora, especialmente quando os documentos dos autos apontam em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal e ausência de despacho saneador, não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes para a solução da controvérsia.

2. A aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de diligência prévia, sendo presumíveis os desgastes naturais pelo tempo de uso, os quais não configuram vício oculto apto a ensejar rescisão contratual ou indenização.

3. A revelia não gera presunção absoluta de procedência do pedido,
especialmente quando os elementos constantes dos autos infirmam os fundamentos da demanda.

[...]
(N.U 1002399-05.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, publicado no DJE 20/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM MAIS DE 25 ANOS – PROBLEMAS NO MOTOR – DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vício redibitório, previsto nos artigos 441 a 446 do Código Civil, caracteriza-se como defeito oculto preexistente à celebração do contrato, que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui significativamente o valor.

O desgaste natural de componentes mecânicos em razão do tempo de uso, especialmente em veículo com mais de 25 anos, não configura vício redibitório, pois constitui circunstância previsível e inerente a qualquer bem durável com idade avançada.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido genérico de produção de prova oral, especialmente quando a questão central do litígio já está suficientemente instruída por meio de prova documental.

Ausente a caracterização do vício redibitório, não há que se falar em responsabilidade dos vendedores pelos prejuízos alegados pelo comprador, sejam danos materiais, lucros cessantes ou danos morais.

(N.U 1008001-93.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025)

Portanto, à míngua de prova técnica ou documental idônea e diante da declaração expressa do autor de que não haveria outras provas a produzir, conclui-se que o demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório
acerca das alegações iniciais
, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas e
tão somente para ajustar a sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Mantém-se, no mais, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, com fundamento na ausência de prova suficiente acerca da existência de vícios ocultos no veículo adquirido, e na inexistência de falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual por parte das rés.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025